Tribunal: TJDFT
Processo: 0746560-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AMEAÇA REALIZADA VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. CONSTRANGIMENTO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DA ENTREGA DO VALOR EXIGIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida em ação penal pela prática do crime de extorsão, previsto no art. 158, caput, do Código Penal. A denúncia narra que a acusada, por meio de aplicativo de mensagens, ameaçou expor informações pessoais e íntimas da vítima, exigindo quantia em dinheiro para preservar o sigilo do conteúdo. A vítima não realizou qualquer pagamento e comunicou os fatos à autoridade policial. A autoria foi confirmada mediante quebra de sigilo telemático e confissão da acusada, que admitiu empregar o mesmo modus operandi com outras vítimas. A sentença reconheceu a consumação do delito. A defesa interpôs recurso buscando o reconhecimento da tentativa, sob o fundamento de que a vantagem exigida não foi obtida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da não obtenção da vantagem econômica indevida, o crime de extorsão restou consumado ou se configura apenas tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de extorsão consuma-se com o constrangimento da vítima por meio de violência ou grave ameaça, com o objetivo de obtenção de vantagem econômica, sendo irrelevante o resultado naturalístico, nos termos da Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Está comprovado nos autos que a acusada ameaçou divulgar informações pessoais e sensíveis da vítima, exigindo depósito em dinheiro dentro de prazo determinado, caracterizando a coação típica prevista no art. 158, caput, do Código Penal.
5. A consumação se verifica no momento em que a vítima é efetivamente constrangida pela ameaça, independentemente de ter cedido ou não à exigência, sendo inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal.
6. A confissão da acusada, os registros de mensagens, o relato da vítima e o resultado das diligências investigativas formam um conjunto probatório firme, coeso e suficiente à condenação.
7. A individualização da pena observou os critérios legais e constitucionais, sendo incabível redução da pena base abaixo do mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de extorsão consuma-se no momento em que a vítima é constrangida mediante grave ameaça, ainda que não haja entrega da vantagem econômica exigida.
2. A ausência de pagamento não descaracteriza a consumação do delito de extorsão.
3. Não se aplica a causa de diminuição prevista para a tentativa quando todos os atos de execução previstos no tipo penal foram realizados com efetiva ameaça à vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 158, caput; CPP, art. 387, IV; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.